Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-83.2019.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-83.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (EMBARGANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ALADIA SILVEIRA ROSSI - CPF: 960.930.051-00 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eugenio Rossi e outra em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de contradição, sob o argumento de que a embargante Aladia Silveira Rossi não tomou conhecimento da ameaça de penhora do seu imóvel, afirmando que a certidão do meirinho faz menção apenas ao seu esposo e litisconsorte.

Seguem sustentando o esclarecimento quanto ao termo final do prazo para oposição dos embargos já que até a presente data não houve penhora ou constrição do imóvel.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 151671683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam a ocorrência de contradição, sob o argumento de que a embargante Aladia Silveira Rossi não tomou conhecimento da ameaça de penhora do seu imóvel, afirmando que a certidão do meirinho faz menção apenas ao seu esposo e litisconsorte.

Seguem sustentando o esclarecimento quanto ao termo final do prazo para oposição dos embargos já que até a presente data não houve penhora ou constrição do imóvel.

Pois bem. No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, que expõe:

“A decisão é contraditória
quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No que tange alegação de que a embargante Olinda não detinha conhecimento de ameaça de constrição do bem, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“De outra banda, a alegação de que a apelante Olinda não detinha conhecimento do processo de execução e a tentativa de penhora de seu imóvel, vez que desconhecia a recusa de seu esposo em informar a locação do bem, não merece guarida, vez que os embargados não foram opostos como meio processual para salvaguardar a sua meação do cônjuge que detém a propriedade em comum do bem constrito, pois no caso em apreço o apelante Eugenio Rossi não é parte na execução que originou a determinação de penhora.

Ora, com a devida vênia, é sabido que o direito não socorre “aqueles que dormem”, motivo pelo qual, repiso, os apelantes deveriam ter tomado as providências cabíveis e necessárias, diante da configuração da ameaça ao pleno exercido da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.”
(id. 149602163).

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023